Tribunal: TJDFT
Processo: 0734245-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734245-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROUPITA'S COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFECCOES LTDA - ME, CRISTIANO MARTINS DE OLIVEIRA, ALESSANDRO RODRIGUES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo por agravado ROUPITA’S COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E CONFECÇÕES LTDA – ME, em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nas razões recursais o agravante alega, em síntese, que pretende a realização da pesquisa CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, para possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora. Invoca os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica, afirmando ainda que o Juízo não disponha da ferramenta eletrônica, bastaria o encaminhamento de ofício destinado ao endereço físico da CNIB. Afirma que foram frustradas as demais diligências eletrônicas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que o CNIB não pode ser acessado sem a intervenção do Judiciário. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo para determinar a diligência pretendida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. Preparo comprovado. Recurso manejado tempestivamente. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O Agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para buscar bens imóveis e viabilizar a satisfação do crédito no processo originário. Conquanto ponderável a argumentação do agravante para efetivar o adimplemento do crédito perseguido, entendo que o referido sistema não se destina à busca imobiliária na forma pretendida. Nos termos do Provimento n. 39/2014 do CNJ, a ferramenta visa “dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Essa ilação encontra-se disposta, de maneira esclarecedora, no seguinte julgado da e. 5.a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão: 1293617, Rel. Des. Angelo Passareli, Data de Julgamento: 21/10/2020, Publicado no DJE: 12/11/2020) (Grifou-se) Portanto, ausente o direito aparente para fundamentar uma busca imobiliária na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com a finalidade pretendida pelo agravante. Nesse cenário, inexiste um dos pressupostos legais necessário para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a agravada, se possuir endereço conhecido nos autos, para oferecimento de contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator